Tribunal: TJDFT
Processo: 0700571-89.2021.8.07.9000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Civil. Processual Civil. Tutela possessória. Locação. Indeferimento
1.. Inexistindo provas mínimas de moléstia a posse de locatário indefere-se liminar de tutela possessória, relegando-se para o curso normal do processo a produção das mesmas provas.
2.. Recurso improvido